Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMEDIATA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA LEI 14.879/2024.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro constante em contrato de franquia empresarial, para fins de modificação da competência territorial.

II. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória (Código de Processo Civil, artigo 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal.

III. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência, como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (artigo 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (artigo 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o).

IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olinda/PE (localidade em que estão situadas tanto a parte demandada quanto a loja franqueada), uma vez que a parte autora reside em Curitiba-PR.

V. Observância das diretrizes do artigo 63 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024.

VI. Agravo de instrumento desprovido.